Tribunal: TJDFT
Processo: 0745161-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA MANIFESTA. TESE 1.153 DA RG. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença de improcedência dos embargos do credor fiduciário à execução fiscal para cobrança de IPVA.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em definir se o credor fiduciário possui legitimidade passiva na execução de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, relativamente aos veículos que lhe foram alienados fiduciariamente.
III. Razões de decidir
3. O IPVA é imposto de competência dos Estados e do Distrito Federal, conforme o art. 155, inc. III, da CF, embora caiba à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a “definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes”, nos termos do art. 146, inc. III, alínea “a”, da CF. Ausente lei complementar federal, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n. 7.431/85, a qual estabelece em seu art. 1o, §§ 5o, 7o e 8o, o fato gerador, os contribuintes e os responsáveis solidariamente pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores.
4. A Corte Constitucional examinou lei estadual que institui o IPVA, elegendo o credor fiduciário e o devedor fiduciante como contribuinte e como responsável solidário do tributo sobre veículo com alienação fiduciária, concluindo que não violou formalmente o art. 146, inc. III, “a”, da Constituição Federal, porque na omissão do legislador federal em estabelecer as normas gerais pertinentes, os Estados-membros, também em matéria tributária, podem usar de sua competência legislativa plena com fulcro no art. 24, § 3o, da Constituição Federal. Mas, segundo o STF, a disciplina legal pertinente ao instituto da alienação fiduciária não valida o repasse ou o ressarcimento de encargos tributários entre o credor fiduciário e o devedor fiduciante, prevendo, tão somente, como reflexo tributário da referida avença a sujeição passiva tributária daquele diante da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem.
5. No Tema 1.153 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a tese: “É inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem”.
6. Proposta a ação antes de 08/10/2025, não se aplica a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, devendo-se observar a tese firmada no STF, por força do art. 927, inc. III e art. 1.040, inc. III, ambos do CPC.
7. No caso, inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, a presunção de legalidade da CDA persistiria apenas se fosse consolidada a propriedade plena em favor do credor fiduciário. Todavia, inexiste nos autos a prova da consolidação de propriedade plena.
8. Sentença reformada para julgar procedentes os embargos do devedor e declarar a manifesta ilegitimidade passiva quanto ao débito exigido na execução fiscal.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. art. 24, § 3o, art. 146, III, “a”, art. 155, III;
CC, art. 1.368-B, p. u.;
CPC, art. 927, III e art. 1.040, III;
Lei Distrital 7.431/85, art. 1o;
Decreto-lei 911/1969, art. 1o;
Resolução CONTRAN 689/2017, art. 16.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 1.153 da Repercussão Geral.
STF. RE 1.355.870, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 06/10/2025.